Tribunal: TJDFT
Processo: 0027849-89.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRONÚNCIA. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59 DA LEI N.o 7.357/85. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921 DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA LEI. INCABÍVEL. ADVOGADO. PROFISSIONAL TÉCNICO HABILITADO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

2. Consistindo a pretensão principal na execução de cheque, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei n.o 7.357/85.

3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no art. 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente.

4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem, tampouco interrompem o prazo de prescrição intercorrente.

5. Decorridos mais de seis meses desde o fim do prazo de suspensão do processo, referido pelo §1o do art. 921 do CPC, sem o exequente apontar a existência de bens penhoráveis ou sinalizar mudança na situação financeira do devedor, resta nítido o implemento das condições para se reconhecer a prescrição intercorrente.

6. Nos termos do art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. Considerando que o prazo prescricional está expressamente previsto no art. 59 da Lei n. o 7.357/85, não pode a parte, devidamente representada por advogado – profissional técnico habilitado –, alegar desconhecimento.

7. Recurso conhecido e desprovido.